Tribunal: TJMT
Processo: 1001842-61.2020.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001842-61.2020.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VILMAR BORDIGNON - CPF: 461.495.629-72 (EMBARGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), BRUNO NOGUEIRA CAMELO - CPF: 047.692.531-25 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
– CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/apelada não desafia o manejo dos aclaratórios, ao argumento de contradição e obscuridade no acórdão.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001842-61.2020.8.11.0051 – COMARCA DE CAMPO VERDE/MT

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

VILMAR BORDIGNON

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
opõe recurso de embargos de declaração (ID 180689183), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID 179353676, proferido no
Recurso de Apelação Cível (ID 163800727),
que deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença em parte e julgar parcialmente procedente a demanda inicial, para que o débito seja calculado com base na média de consumo dos últimos 12 meses anteriores à constatação da irregularidade, considerando o valor dos kwh confirmados em leitura. Pela reforma parcial, foi determinado o rateio entre as partes de 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais, observando-se o disposto no art. 98, §3o, do CPC/15, em razão de a parte autora/apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suma, a parte embargante sustenta que o v. acórdão embargado incorreu em contradição e obscuridade, eis que (i) considerou admissível a cobrança da energia a recuperar, (ii) ao passo em que afastou a aplicabilidade de normativo da ANEEL entendendo pela modificação da forma de cálculo.

Aduz que, por força da norma regulatória, de rigor que seja reconhecido, também, o valor apurado no procedimento de recuperação de consumo, eis que os critérios de cálculo são sucessivos (Art. 130).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a contradição e obscuridade apontadas.

Recurso tempestivo (ID 180703195).

Contrarrazões juntadas no ID 180965184.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001842-61.2020.8.11.0051 – COMARCA DE CAMPO VERDE/MT

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

VILMAR BORDIGNON

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Assim, não obstante a parte embargante alegue contradição e obscuridade no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Em suma, sustenta que o v. acórdão embargado incorreu em contradição e obscuridade ao manter admissível a cobrança da energia a recuperar, porém, afastando a aplicabilidade de normativo da ANEEL entendendo pela modificação da forma de cálculo.

Vejamos um fragmento do v. acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
in verbis
:

“[...] Não obstante, o critério para recuperação do faturamento utilizado pela concessionária de energia elétrica estar expressamente previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL,
não deve prevalecer na hipótese dos autos, isso porque o rol dos critérios para o cálculo do consumo não faturado é sucessivo, de modo que a concessionária só pode valer-se dos critérios posteriores quando os primeiros não puderem, justificadamente, ser aplicados
.

In casu, não restou demonstrada a impossibilidade de calcular-se o valor devido pela efetiva diferença entre a quantidade registrada e a efetivamente consumida.

Outra razão, é o critério do “maior consumo” que onera de forma excessiva o consumidor, revelando-se manifestamente abusivo. De fato, o cálculo realizado dessa forma supera em muito a energia efetivamente consumida, porquanto desconsidera as oscilações naturais de consumo e cuida apenas do maior gasto registrado.

Verifica-se do “Demonstrativo de Cálculo” apresentado pela própria concessionária/apelada (ID 163798899, p.6), que esta atribuiu para o cálculo como sendo o

consumo da parte autora, ora apelante, de 10.722kwh, 13.013kwh e 11.600kwh, respectivamente.

Ocorre que tal situação não reflete a realidade de consumo, pois conforme se extrai do “Histórico de Consumo” (ID 163798894), da unidade consumidora, por várias vezes ocorreu a leitura de forma plurimensal, por se tratar de zona rural, podendo a concessionária realizar o cálculo do consumo de energia elétrica a cada ciclo de três meses.

No entanto, nos meses em que a concessionária fez a leitura, o consumo medido ficou na média de 3.480kwh a 4.960kwh,
implicando assim, cobrança excessiva
.

Deveras, a recuperação de consumo não possui natureza punitiva, mas visa apenas reparar a concessionária pela distribuição não registrada e inadimplida.

Nesse contexto, valer-se de tal critério, além de ir contra o escopo protetivo do CDC, importa enriquecimento injustificado da concessionária, que recebe por energia que não distribuiu.

Nesse passo, deve assim, para o cálculo da cobrança, a concessionária de energia utilizar-se da média aritmética dos 12 (doze) meses anteriores ao início do período irregular, a fim de apurar o consumo a ser recuperado. Tal parâmetro se apresenta mais justo e próximo do efetivo consumo pelos usuários do serviço – ao contrário do considerado pela ré, que adotou como base de cômputo o disposto no artigo 130, inciso III, da Resolução Normativa da ANEEL no 414/2010. Nesse sentido: [...]”
(ID 179353676, p.10/11) (g.n.)

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)

Logo, não há falar em contradição e obscuridade.

Assim, ausentes os vícios apontados e havendo mero inconformismo da parte embargante, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023